Tribunal: TJPA
Processo: 0801812-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801812-93.2019.8.14.0040

APELANTE: ADRIANA ANDRADE TRINDADE

APELADO: PARAUAPLACA INDUSTRIA DE LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NAZARE LTDA, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE EM CONTRATO SOCIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO NULO.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que proveu apelação para anular sentença extintiva. A autora busca nulidade de contratos sociais por fraude em assinatura e indenização. O juízo de origem declarou prescrição quinquenal. A decisão agravada afastou a prescrição pela existência de ação interruptiva anterior e pela imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a citação em ação anterior com mesma causa de pedir e partes interrompe o prazo prescricional;

(ii) Saber se a pretensão de nulidade de negócio jurídico por falsidade de assinatura é sujeita a prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida em demanda anterior interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura (art. 240, §1º, CPC).

4. O negócio jurídico nulo por falsidade de assinatura não se convalesce pelo tempo, sendo a pretensão declaratória de nulidade imprescritível (arts. 167 e 169 do Código Civil).

5. A definição do marco inicial da ciência da fraude depende de dilação probatória, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação válida em ação anterior interrompe o prazo prescricional para as pretensões condenatórias.

2. A pretensão meramente declaratória de nulidade de negócio jurídico por falsidade de assinatura é imprescritível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, 240, §1º, 1026; CC/2002, arts. 167 e 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.391.195/SP, DJe 15.12.2023; STJ, REsp 1.402.101/RJ, DJe 11.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA - JUCEPA
, contra a decisão monocrática de Id. 28871547, proferida no bojo da Apelação Cível que deu provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
ADRIANA ANDRADE TRINDADE
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Adriana Andrade Trindade, pleiteando a declaração de nulidade de contratos sociais e indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente incluído como sócia em empresas sem sua anuência, o que resultou em inscrições em dívidas perante a Receita Federal, tendo tomado conhecimento da fraude apenas no ano de 2012.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda ao reconhecer a prescrição quinquenal e extinguir o processo com resolução do mérito, fundamentando que a autora teria tomado ciência da suposta fraude em 2012 e ajuizado a presente ação apenas em 2019, ultrapassando o prazo legal.

Irresignada com a r. sentença,
a apelação interposta pela autora foi provida monocraticamente. Em julgamento monocrático da apelação, a decisão de
Id. 28871547
foi proferida, provendo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, inclusive com a realização de perícia grafotécnica. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO SOCIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO POR AÇÃO ANTERIOR. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela autora sob a alegação de ter seu nome indevidamente incluído como sócia em contratos sociais de empresas, sem sua anuência, fato que teria gerado obrigações fiscais indevidas. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida em ação anterior, ajuizada em 2013 com mesma causa de pedir e partes, tem o condão de interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação anterior ajuizada em 2013, com citação válida, interrompeu a contagem do prazo prescricional, conforme art. 240, §1º do CPC.

4. A pretensão meramente declaratória de nulidade por falsidade é imprescritível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, permitindo-se a produção das provas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A citação válida em ação anterior com mesma causa de pedir e partes interrompe o prazo prescricional, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito. 2. A pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico por falsidade de assinatura é imprescritível.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 240, §1º; CC/2002, arts. 205, 206, §3º, V, 167 e 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1402101/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.12.2015; STJ, REsp 1494482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1006653/PR, DJe 14.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 1391195/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2023.

Inconformado com a decisão monocrática, a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30041487).

Em suas razões, sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que a agravada teria tido ciência da suposta fraude em abril de 2006, data da primeira alteração contratual da empresa, e não em 2012. Defende que, partindo do marco inicial em 2006, a pretensão já estaria prescrita desde abril de 2011, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deveria ser mantida integralmente, alegando que o ajuizamento de ação anterior em 2013 não teria o condão de interromper um prazo já consumado.

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão ora agravada, mantendo-se a sentença de piso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões
(ID 30941575),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão autoral, que visa a anulação de atos societários por suposta fraude em assinatura e a reparação por danos morais e materiais. A decisão monocrática ora agravada fundamentou o provimento da apelação na premissa de que a sentença de primeiro grau ignorou fato de crucial relevância: a propositura de uma ação anterior, com identidade de partes e causa de pedir, autuada sob o nº 0001918-98.2013.8.14.0040 e distribuída em 13 de março de 2013.

Conforme estabelecido no decisum impugnado, o ordenamento processual civil brasileiro, especificamente no art. 240, § 1º, do CPC, determina que a citação válida interrompe o fluxo do prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação. Assim, a existência desta demanda anterior impede o reconhecimento da prescrição nos moldes em que foi declarada pelo juízo de piso, uma vez que o marco interruptivo ocorreu em 2013.

Ademais, a decisão agravada reafirmou a natureza da pretensão deduzida. No que tange ao pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico por vício insanável, como a falsidade de assinatura, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 167 e 169 do Código Civil orientam que tais atos são nulos de pleno direito e, portanto, a pretensão meramente declaratória é imprescritível. O ato nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo.
Conforme a jurisprudência destacada na decisão monocrática ora impugnada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO SOCIETÁRIO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
. LAUDO GRAFOTÉCNICO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a nulidade do ato jurídico em razão da falsificação da assinatura do autor, devidamente comprovada por laudo grafotécnico. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1391195 SP 2018/0288394-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”

Quanto ao argumento trazido pela JUCEPA de que o termo inicial da prescrição seria o ano de 2006, tal tese não subsiste diante da necessidade de dilação probatória. A decisão monocrática acertadamente destacou que a anulação da sentença é medida que se impõe para oportunizar às partes a produção de provas, especialmente a perícia grafotécnica requerida pela autora para comprovar a alegada falsidade documental. O reconhecimento prematuro da prescrição, sem considerar a causa interruptiva e a natureza imprescritível da nulidade absoluta, configura erro de julgamento.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando a necessidade de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito com a devida instrução processual.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026